Tribunal: TJSP
Processo: 1076295-04.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Contratos de adesão são lícitos, previstos no sistema jurídico e, por si só, não têm capacidade de viciar a vontade do aderente, inexistindo, qualquer ofensa ao dever de informação.
2. Vencimento antecipado. Válida a cláusula contratual, que autoriza o vencimento

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Contratos de adesão são lícitos, previstos no sistema jurídico e, por si só, não têm capacidade de viciar a vontade do aderente, inexistindo, qualquer ofensa ao dever de informação.
2. Vencimento antecipado. Válida a cláusula contratual, que autoriza o vencimento antecipado do débito, em caso de inadimplemento das parcelas, fato incontroverso nos autos, constante da cédula de crédito bancário (cláusula 4a), em que lastreada a reconvenção, visto que a Lei 10.931/2004, em seu art. 28, §1o, III, expressamente autoriza a sua pactuação, e, por consequência, a exigibilidade da dívida objeto da ação.
3. Juros remuneratórios. Inaplicabilidade da limitação de juros prevista na Lei da Usura às instituições financeiras. Aplicação dentro da legalidade. Índices que não destoam daqueles aplicados por outras instituições financeiras durante o período.
4. Capitalização mensal. Admissibilidade, conforme Medida Provisória n° 1.963-17/2000, reeditada pela medida provisória n° 2.170/2001; Súmula 382, do Superior Tribunal de Justiça, e Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal. Não há ilegalidade na composição do valor das parcelas, mesmo que se admita que aplicação da Tabela Price implique capitalização de juros.
5. Tarifa de registro de contrato. Ato realizado, conforme certificado de registro e licenciamento do veículo juntado aos autos. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029888
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1076295-04.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSE
LEANDRO FELIX DO BONFIM (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAU
VEÍCULOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E ACHILE
ALESINA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076295-04.2013.8.26.0100 - A - Voto no 6924.
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1076295-04.2013.8.26.0100
Apelante: Jose Leandro Felix do Bonfim
Apelado: Banco Itau Veículos S/A
Comarca: São Paulo
Juíza: Cristiane Amor Espin.
Voto no 6924.
Apelação.
Ação
revisional
de
contrato
bancário.
Financiamento de veículo. Sentença de improcedência.
Recurso da parte autora.
1. Contratos de adesão são lícitos, previstos no sistema
jurídico e, por si só, não têm capacidade de viciar a vontade
do aderente, inexistindo, qualquer ofensa ao dever de
informação.
2. Vencimento antecipado. Válida a cláusula contratual, que
autoriza o vencimento antecipado do débito, em caso de
inadimplemento das parcelas, fato incontroverso nos autos,
constante da cédula de crédito bancário (cláusula 4a), em que
lastreada a reconvenção, visto que a Lei 10.931/2004, em seu
art. 28, §1o, III, expressamente autoriza a sua pactuação, e,
por consequência, a exigibilidade da dívida objeto da ação.
3. Juros remuneratórios. Inaplicabilidade da limitação de
juros prevista na Lei da Usura às instituições financeiras.
Aplicação dentro da legalidade. Índices que não destoam
daqueles aplicados por outras instituições financeiras durante
o período.
4. Capitalização mensal. Admissibilidade, conforme Medida
Provisória
n°
1.963-17/2000,
reeditada
pela
medida
provisória n° 2.170/2001; Súmula 382, do Superior Tribunal
de Justiça, e Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal. Não
há ilegalidade na composição do valor das parcelas, mesmo
que se admita que aplicação da Tabela Price implique
capitalização de juros.
5. Tarifa de registro de contrato. Ato realizado, conforme
certificado de registro e licenciamento do veículo juntado aos
autos. Sentença mantida. Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076295-04.2013.8.26.0100 - A - Voto no 6924.
3
Trata-se de apelação contra a r. sentença (fls. 186/190) que
julgou improcedente a presente ação de revisão parcial de contrato, condenando o autor ao
pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios de R$ 1.500,00, observada a
gratuidade da justiça (fls. 65).
O autor recorre e alega, em síntese, que: a) ilegal a cobrança
de tarifa de cadastro e registro de contrato pela ré; b) descabida a cláusula de vencimento
antecipado; c) cabe a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados; d) o
contrato é de adesão; e) há onerosidade excessiva imposta pelo réu quanto aos juros e sua
capitalização, bem como em relação à aplicação da tabela price (fls. 195/208).
Contrarrazões a fls. 212/217.
Recurso tempestivo, regularmente processado e isento de
preparado (fls. 65).
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Na petição inicial, a parte autora pleiteou a revisão do
contrato de financiamento firmado entre as partes sob a alegação de que há cláusulas
abusivas no contrato, que fazem com que o valor cobrado seja muito superior ao devido,
além do fato da ré cobrar juros compostos e taxas excessivas de juros, tarifa de cadastro e
registro de contrato praticando as conduta ilegal.
A sentença julgou improcedente a demanda, restando a
irresignação do autor.
1. Os contratos de adesão são lícitos, previstos no sistema
jurídico e, por si só, não têm capacidade de viciar a vontade do aderente, inexistindo,
qualquer ofensa ao dever de informação, prevista nos artigos 46 e 47, do Código de Defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076295-04.2013.8.26.0100 - A - Voto no 6924.
4
do Consumidor.
2. Válida a cláusula inserida em cédula de crédito bancário
que prevê, para a hipótese de inadimplemento da obrigação, o vencimento antecipado da
dívida, visto que a LF 10.931/2004, em seu art. 28, §1o, III, expressamente autoriza a sua
pactuação.
Nesse sentido, quanto à validade da estipulação contratual de
vencimento antecipado da dívida na hipótese de inadimplemento da obrigação, a orientação
de Hamid Charaf Bdine: “Nada impede que, além das hipóteses previstas neste artigo, os
contratantes, com amparo na autonomia privada de que dispõem, estipulem outras
hipóteses de vencimento antecipado. É o que ocorre, por exemplo, nos casos de pagamento
em parcela em que se estipula que o vencimento de uma das parcelas acarretará o
vencimento antecipado de todas as subsequentes.” (“Código Civil Comentado -
Doutrina e Jurisprudência coordenador Cezar Peluso”; 2a ed.; 2008; Ed. Manole; p.
292; comentário ao art. 333, do CC).
3. As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação da
Lei de Usura, questão esta também sedimentada pela jurisprudência, notadamente pela
Súmula 596, do Supremo Tribunal Federal. A limitação de 12% ao ano (artigo 192, VIII,
parágrafo 3o, da Constituição Federal, então vigente e anterior a Emenda Constituição n.
40, de 29.05.2003) não era autoaplicável e dependia de lei complementar regulamentar (cfr.
RT 715/301).
Os encargos convencionados não podem ser alterados com
base na simples alegação de abuso, violação do Código de Defesa do Consumidor, ou
excesso da taxa dos encargos remuneratórios permitidos pela legislação do sistema
financeiro. Esta autorização é implícita e decorre das normas pertinentes do Conselho
Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil. Não há necessidade de autorização
específica para cada uma das operações da instituição financeira.
Assim, os encargos convencionados não podem ser alterados
com base na simples alegação de abuso, violação do Código de Defesa do Consumidor, ou
excesso da taxa dos encargos remuneratórios permitidos pela legislação do sistema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076295-04.2013.8.26.0100 - A - Voto no 6924.
5
financeiro.
No caso, o índice das taxas de juros não destoa dos que
estariam sendo praticados por instituições bancárias equivalentes durante o período
(https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros), não sendo suficiente à constatação de
eventual abusividade o simples fato de a taxa média de mercado para o mês da celebração
do contrato, fornecida a fls. 34, apontar índice inferior ao adotado no contrato, uma vez que
a taxa média de juros é um critério orientador, mas não exclusivo, no qual se admite uma
faixa razoável para a variação dos juros.
4. A capitalização mensal dos juros, na época da celebração
dos contratos, era permitida, por força do art. 5o das Medidas Provisórias MP
1.963-17/2000, de 31 de março de 2000 (reeditada sob o n.o 2.170-36/2001 - cuja
constitucionalidade foi declarada pelo pleno do STF, em sede de repercussão geral, no
julgamento do RE no 592377, em 04.02.2015).
O Superior Tribunal de Justiça cristalizou em súmulas a
jurisprudência a respeito: Súmula no 539: “É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual com contratos celebrados com instituições financeiras
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/03/2000 (MP 1.963-17/00,
reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”. E a Súmula no
541: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”
Não bastasse isso, a Lei 10.931/2004, que regula a Cédula de
Crédito Bancário prevê expressamente a capitalização dos juros (artigo 28).
Assim, não há ilegalidade na composição do valor das
parcelas, mesmo que se admita que aplicação da Tabela Price implique capitalização de
juros. Em consequência, não há base fático-jurídica alguma para alterar o cálculo conforme
o método de Gauss nem convenção que caracterize abuso e violação das leis de regência
dos contratos bancários e do Código de Defesa do Consumidor, também aplicável ao caso.
5. A cobrança da tarifa de cadastro já era autorizada pela
Resolução no 3.518/07 do Banco Central (BACEN) e é atualmente regulamentada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076295-04.2013.8.26.0100 - A - Voto no 6924.
6
Resolução no 3.919/2010 do Conselho Monetário Nacional (CMN), que consolida as
normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições
financeiras.
Nesse sentido:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL RECURSO ESPECIAL CONTRATO DE
FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
DIVERGÊNCIA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS JUROS COMPOSTOS
MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2.001 RECURSOS REPETITIVOS
CPC, ART. 543-C TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA
DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC) EXPRESSA
PREVISÃO
CONTRATUAL
COBRANÇA
LEGITIMIDADE
PRECEDENTES
MÚTUO
ACESSÓRIO
PARA
PAGAMENTO
PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
(IOF) POSSIBILIDADE “Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2.008
(fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das
tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de
abusividade em cada caso concreto Com a vigência da Resolução CMN
3.518/2.007, em 30.4.2.008, a cobrança por serviços bancários prioritários
para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em
norma padronizadora expedida pela autoridade monetária Desde então, não
mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC)
e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o
mesmo fato gerador Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente
tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual
somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e
a instituição financeira Podem as partes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos
encargos contratuais Recurso especial parcialmente provido (STJ - Recurso
Especial no 1.251331-RS; Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; Órgão
Julgador: Segunda Seção, Julgado em 28/08/2.013; Publicado em
24/10/2.013)
Nesse contexto, é devida a cobrança da tarifa de cadastro (R$
715,00) diante da ausência de demonstração de que já havia relacionamento entre o
consumidor e a instituição.
6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento acerca
da cobrança da tarifa de registro no julgamento do Recurso Especial n. 1.578.5531:
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076295-04.2013.8.26.0100 - A - Voto no 6924.
7
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
[...] (STJ - RESp no 1.578.553, Relator Ministro Paulo De Tarso
Sanseverino, Julgado em 28/11/2018, Publicado em 06/12/2018).
6.1. A cobrança da tarifa de registro corresponde à prestação
do serviço relativo ao registro do gravame junto ao órgão de trânsito, passando a constar no
documento do veículo.
Na hipótese dos autos, é válida a cobrança da tarifa de
registro de contrato, pois foi devidamente comprovado o serviço, conforme prova a cópia
do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (fls. 31).
7. Portanto, impõe-se a manutenção da sentença pelos seus
próprios fundamentos.
Nesta fase recursal, impõe-se a majoração dos honorários do
advogado do autor R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 2o e 11, do
Código de Processo Civil, observada a gratuidade da justiça.
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de justiça
gratuita, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, o que
se prequestiona é a matéria e não o preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça: “A nulidade do julgamento por omissão tem por pressuposto
a necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto. Se a fundamentação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076295-04.2013.8.26.0100 - A - Voto no 6924.
8
conclusão a que chegou independe do enfrentamento dos dispositivos legais citados pela
parte, inexiste omissão sanável através de embargos de declaração” (REsp no 88.365/SP,
4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em 14.5.1996).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator